Tribunal: STF
Processo: Rcl 30337
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 E À ADC 16. CARACTERIZAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ADMINISTRATIVA E O DANO SOFRIDO. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 



    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.